Tribunal: TJDFT
Processo: 0739337-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Se não demonstrada a alteração da situação financeira do executado e constatado o exíguo prazo entre a realização da pesquisa de ativos financeiros e o pedido de reiteração, mormente em lapso inferior a um mês, não se afigura razoável o deferimento de nova tentativa de penhora via SUSBAJUD.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.